Tribunal: TJDFT
Processo: 0722283-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. LEGITIMIDADE DO LOCADOR PARA COBRANÇA DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO ALUGUEL E DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCADOR PARA A ALTERAÇÃO DO VALOR DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO À PRETENSÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA COVID-19. RESTRIÇÃO À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO LOCATÁRIO. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO ALUGUEL. CABIMENTO.
I. O locador tem legitimidade para cobrar do locatário o pagamento das despesas de condomínio, presente o disposto nos artigos 23, inciso XII, e 25 da Lei 8.245/1991.
II. Só o condomínio edilício tem legitimidade para demanda que tem por objeto a revisão do valor das taxas condominiais, consoante a inteligência dos artigos 1.334, inciso I, e 1.350, caput, do Código Civil.
III. A desocupação do imóvel locado no transcorrer da demanda induz à perda do interesse de agir quanto à pretensão de despejo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
IV. Encontra amparo nos artigos 317 e 421-A do Código Civil a revisão temporária do aluguel de imóvel comercial cuja utilização foi duramente restringida pelas medidas estatais de enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela pandemia covid-19.
V. A Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia Covid-19, ao estabelecer em seus artigos 6o e 7o alguns parâmetros para a “resilição, resolução e revisão dos contratos”, admitiu claramente que as medidas restritivas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública podem dar respaldo a revisões contratuais de acordo com as especificidades de cada caso concreto.
VI. Apelação conhecida e parcialmente provida.